Tribunal: TJMT
Processo: 1031055-94.2022.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031055-94.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ DOURADO PEREIRA - CPF: 023.305.141-40 (APELANTE), MARYELLE PAES DE BARROS ARGUELLO ASSAD - CPF: 042.913.061-99 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIELLE SOARES GOMES DA SILVA (ASSISTENTE), CARLA TERESINHA FIORI BERTO LUZ - CPF: 006.147.571-85 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA MARIA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 054.233.771-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENSO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MAIOR ENVOLVIMENTO DO APELANTE COM A NARCOTRAFICÂNCIA EVIDENCIADA. TRANSPORTE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE COCAÍNA NO AEROPORTO COM DESTINO AO MARANHÃO. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPERTINÊNCIA. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO.
APELO DESPROVIDO
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Revela-se descabida a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 se há elementos probatórios nos autos que comprovam que o apelante alinhou-se com agente relacionado ao tráfico de droga residente em outro Estado da Federação para o transporte de elevada quantidade de cocaína – 6,23kg – para São Luís/MA, tendo cooptado a corré para a empreitada delitiva e sendo responsável por toda logística do delito, fatores concretos que demonstram maior envolvimento com o tráfico de drogas e a dedicação à atividade criminosa, não se tratando de mera “mula”.

02. Não é passível de acolhimento o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos se o
quantum
da pena aplicado supera a 04 (quatro) anos de reclusão, o que afasta o requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal.

03. Apelo desprovido, em consonância com o parecer ministerial.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de apelação criminal interposta por
André Luiz Dourado Pereira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, nos autos da ação penal n. 1031055-94.2022.8.11.0002, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 667 (seiscentos e sessenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo (id. 204248259).

Nas razões recursais, o apelante almeja o reconhecimento do tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, e a substituição da pena por restritivas de direito, nos moldes do art. 44 do Código Penal (id. 213181165).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo (id. 215439172).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 223597170).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Cinge-se o presente recurso ao reconhecimento do tráfico privilegiado em benefício do apelante e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Sustenta a defesa que o apelante faz jus à causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, em suma, porque transportou droga em seu próprio corpo, como
“mula do tráfico”
, recrutado de forma individual e temporária para realizar a tarefa, sem vínculo duradouro com organização criminosa e sem evidências de que se dedique às atividades criminosas.

O apelante foi denunciado pela prática de tráfico interestadual de droga em local de trabalho coletivo, tipificado no
art. 33,
caput
, c/c o art. 40, III e V, ambos da Lei n. 11.343/06
, na forma do art. 29 do Código Penal, haja vista que, no dia
26/08/2022
, por volta das 03h15min, no
Aeroporto Internacional Marechal Rondon
, localizado na Av. Governador João Ponce de Arruda, em Várzea Grande/MT, em conluio e união de esforços com
Luana Maria Barbosa Rodrigues
, praticaram tráfico de drogas na modalidade “
trazer consigo
” e “
transportar
”, em local coletivo de trabalho (Aeroporto), droga com destino a
São Luiz/MA
, para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia:

“
Os denunciados embarcariam no voo LA 4649 (LATAM), saindo de Várzea Grande/MT com destino a
São Luís/MA
, quando Agentes de Proteção da Aviação Civil (APACs) ao notarem que ambos estavam com volume em suas roupas, os encaminharam para o posto da Polícia Federal, sendo em revista pessoal constatado que o denunciado trazia consigo aproximadamente 4 kg (quatro quilogramas) de “pasta-base de cocaína” e a denunciada, 2 kg (dois quilogramas) de Cloridrato de Cocaína, id. 96502665
”.

Com a juntada do laudo pericial, concluiu-se que a substância apreendida tratava-se de
cocaína
, pesando
6,23kg
(ids. 204248211, págs. 7/10 e 204248208, pág. fls. 21).

O apelante foi condenado pela prática delitiva imputada e, na sentença, motivou-se a inaplicabilidade do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, nestes termos:

“Da minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/06

Primeiramente, convém esclarecer que para a concessão do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: primariedade, bons antecedentes e agente que não se dedique à atividades criminosas, nem integre organizações criminosas.

Não se registrou no feito qualquer demonstração de que a ré LUANA MARIA BARBOSA RODRIGUES ostente vida pregressa criminal, sendo, portanto primária. Ademais, não há provas de que integre organização criminosa ou tenha dedicação ao crime. Por fim, a quantidade de droga, embora considerável, não é exagerada, permitindo a incidência do denominado “privilégio”, que seria o tráfico com causa de diminuição de pena.

Portanto, em relação à ré Luana Maria B. Rodrigues a concessão do benefício se mostra plausível, razão de ser do deferimento do pedido formulado pela Defesa Técnica.

Por outro lado, a situação do réu
ANDRÉ LUIZ DOURADO PEREIRA é deveras diferente.

No caso dos autos, importa registrar que o réu não apenas praticou a conduta de “trazer consigo” e “transportar drogas”, mas foi
o responsável direto por cooptar/arregimentar a corré Luana Maria Barbosa para o tráfico interestadual
,
não se afigurando como simples “mula”,
restando, inclusive, evidenciado nos autos vínculo mais estreito entre aquele e terceiros não identificados responsáveis pelo tráfico de drogas, via aeroporto internacional de Várzea Grande, que a cada dia vem se mostrando uma prática mais comum
” (id. 204248259).

Nesse viés, segundo relatado pelo próprio réu a
proposta foi feita por um amigo de infância que, atualmente, reside na cidade de
São Luís/MA
, o qual lhe procurou dizendo que precisava de duas pessoas para transportar a droga até aquela cidade, o que por ele foi, imediatamente, providenciado,
sendo ele, inclusive, o responsável direto por ir buscar a droga para ser transportada e bem assim, tomado todas as providências que lhes competia a fim de que a prática delitiva obtivesse sucesso.

Tais circunstâncias
indicam a sua participação em um esquema criminoso mais estruturado
,
não retratando os elementos produzidos nos autos de quadro de traficância eventual/ocasional ou de menor gravidade
, circunstâncias para quais a minorante em questão deve incidir, incabível, portanto, a concessão do benefício.

A causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, o redutor em espeque pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida ou uma profissão, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada caso.

Diante desta exegese, é evidente que o apelante não faz jus à aplicação do privilégio, visto que é possível extrair elementos concretos dos autos de que se dedicava às atividades criminosas.

Não obstante o acusado seja primário ao tempo do delito, afigura-se incabível a aplicação da minorante referenciada, porquanto o transporte da substância entorpecente, nas circunstâncias em que ocorreram a sua apreensão, não se compatibiliza com a posição de quem não se dedica a atividades delituosas.

Observa-se do interrogatório judicial do apelante constante da sentença, que este recebeu uma proposta de um amigo que morava na cidade de Várzea Grande e se mudou para São Luís/MA, o qual disse que estava precisando de duas pessoas para transportar drogas até
São Luís/MA
. Conforme orientado, o apelante recebeu o entorpecente em uma mochila toda preparada em uma praça próxima da Cohab Cristo Rei.

Posteriormente, o seu amigo ligou por meio de chamada de vídeo e ensinou como fariam para afixar o entorpecente junto aos seus corpos. A corré Luana Maria amarrou 4kg de cocaína no corpo do interrogando com uma fita adesiva e, após, ele afixou 2kg da mesma substância ilícita no corpo dela.

O apelante relatou que foi orientado a não mais usar o aparelho telefônico, apagar todos os tipos de conversa, pois já estavam cientes do horário em que chegariam na cidade de São Luís/MA e iriam estar esperando na frente do aeroporto para levá-los ao hotel para a retirada do entorpecente.

Aduziu que, pelo “serviço”, o recorrente receberia o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) seria pago à corré, além das passagens de volta. Contudo, foram pegos na passagem do raio-x.

A corré
Luana Maria
confirmou em juízo que foi o apelante quem levou a proposta até a interroganda, o qual também foi o responsável por fazer o
check-in
no aeroporto, e que somente aderiu à conduta criminosa porque estava precisando de dinheiro.

Nesse cenário, o
modus operandi
empregado revela que o apelante se aliou a pessoas responsáveis pela prática do tráfico de entorpecentes para realizar o transporte de elevada quantidade de cocaína [
6,23kg
], com destino a outro Estado da Federação, tendo cooptado a corré
Luana Maria
para transportar parte da droga, incumbindo ao apelante a logística de buscar a substância espúria e fazer o
check-in
, recebendo, ainda, o suporte de terceiro para o êxito da ação criminosa.

Assim, a vultosa quantidade de cocaína transportada pelo apelante exige uma pessoa articulada, que transmita controle e segurança da conduta, e pressupõe a confiança do membro do grupo criminoso ou agente que lhe incumbiu o transporte da substância espúria, não se tratando o apelante de um neófito no mundo do crime.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado proferido por este Sodalício:

“
Irreparável o afastamento da figura privilegiada se não fora exclusivamente pautado na inquestionável exorbitante quantidade de drogas, mas também pelo engendrado modus operandi com que o delito foi perpetrado [tráfico interestadual, envolvendo terceiros não identificados, com droga transportada escondida dentro do estepe e tanque de combustível da caminhonete e de elevado valor econômico], caracterizando inegável dedicação às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a alegada mera condição de “mulas” do tráfico”
(TJMT, Apelação Criminal n. 1001080-69.2023.8.11.0009, 3ª Câmara Criminal, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 16/05/2024).

Tais elementos concretos e comprovados nos autos, analisados de maneira concatenada e conjugada entre si, convencem-me de que o apelante se dedica às atividades criminosas em grau de envolvimento mais profundo do que a condição de mera “mula” do tráfico.

Portanto, o apelante não faz jus ao benefício do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual se afigura acertada a sentença.

Por conseguinte, permanecendo inalterada a pena imposta na sentença, revela-se descabida a sua substituição por restritiva de direitos, porquanto não preenchido o requisito previsto no art. 44, I, do Código Penal.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto por
André Luiz Dourado Pereira
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024